Tribunal: TJMT
Processo: 1030534-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030534-37.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENEZIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 034.224.619-49 (EMBARGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação da embargante para reduzir o valor da indenização para R$10.000,00 e redistribuir a sucumbência.

Esta alega que
“o v. acórdão incorreu em omissão, visto que deixou de se manifestar acerca da tese de inexistência de ato ilícito pela concessionária em virtude da culpa exclusiva de terceiro”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que
“o v. acórdão incorreu em omissão, visto que deixou de se manifestar acerca da tese de inexistência de ato ilícito pela concessionária em virtude da culpa exclusiva de terceiro”
.

No entanto, ao se manifestar sobre a matéria ficou consignado que, em razão da ilegitimidade da dívida, o protesto ocorreu de forma indevida, o que enseja danos morais ao consumidor, os quais, inclusive, foram reduzidos.

Assim ficou assentado no aresto:

Posto isso, conclui-se a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, portanto não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Assim, a apelada teve seu nome protestado indevidamente, sendo então evidente o ato ilícito gerador do dano moral.

Por conseguinte, são flagrantes as condutas contrárias à lei, passíveis de reparação, que deve ser definida em importância que atenda aos critérios especificados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No entanto, no que tange ao valor, mostra-se adequada ao caráter pedagógico da medida, e não causa vantagem exagerada à ré a quantia de R$10.000,00, consoante têm aplicado a Corte Superior e esta Câmara em casos análogos, razão por que o quantum da reparação deve ser reduzido.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022